Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701446-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LUIZ PHELLIPE R R CONSTRUCOES - EIRELI - ME, LUIZ PHELLIPE RIBEIRO RODRIGUES, SERGIO LUIZ RIBEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido para localização de bens do executado nos sistemas eletrônicos disponíveis no juízo, remetendo os autos ao arquivo. Considerando que nos autos do Agravo de Instrumento no 0701433-31.2020.8.07.0000 o agravante apresentou petição em idêntico teor à constante nestes autos, manifeste-se a parte sobre o interesse em prosseguir neste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator